Tribunal: TJPA
Processo: 0805944-31.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805944-31.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: SEBASTIAO FERREIRA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor municipal no cumprimento individual de sentença coletiva, determinando o pagamento de diferenças remuneratórias referentes à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, conforme decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, impetrado pelo SINTEPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão proferida em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível; (ii) definir se a ausência de impugnação na fase de cumprimento de sentença permite alegações novas em sede recursal; (iii) avaliar se a suposta ausência de descontos obrigatórios nos cálculos invalida a sentença; (iv) aferir se a inexistência de previsão orçamentária impede a execução da obrigação; e (v) analisar a alegação de nulidade por ausência de instrução processual adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença coletiva transitada em julgado, que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial, constitui título executivo judicial exigível, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJPA, sendo prescindível a liquidação prévia quando os critérios de cálculo são objetivos e passíveis de apuração por simples operação aritmética.

4.

A ausência de impugnação no prazo legal atrai a preclusão temporal, vedando ao Município inovar em sede recursal com alegações que poderiam ter sido oportunamente apresentadas.

5.

A memória de cálculo apresentada cumpre os requisitos do art. 534 do CPC, e eventuais ajustes tributários devem ser realizados na fase de expedição do precatório, não sendo causa de nulidade da sentença.

6.

A ausência de dotação orçamentária não constitui impedimento ao cumprimento de obrigação judicial, nos termos do art. 100 da CF/88, da jurisprudência do STJ (Tema 1.075) e da LC nº 101/2000, que asseguram a efetivação de direitos subjetivos do servidor público.

7.

A alegação de vícios formais no processo visa apenas procrastinar o cumprimento da sentença, sendo a decisão de primeiro grau devidamente fundamentada e baseada em elementos fáticos e jurídicos suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Sentença proferida em mandado de segurança coletivo, que reconhece obrigação de fazer com efeitos patrimoniais, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível.

2.

A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença implica preclusão e impede alegações novas em sede recursal.

3.

Eventuais descontos legais devem ser realizados na fase de expedição do precatório, não invalidando a regularidade dos cálculos apresentados.

4.

A inexistência de previsão orçamentária não obsta a efetivação de direito subjetivo do servidor reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 1º e 12; CPC, arts. 525, §1º, 534, 783 e 784; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1905298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 05/05/2021; STJ, Tema 1.075 (REsp 1.878.849/TO); STJ, Tema 877 (REsp 1388000/PR); TJPA, Ap Cív 0800410-43.2023.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Município de Altamira
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
, julgou procedente o pedido formulado por
SEBASTIÃO FERREIRA PONTES
, determinando o pagamento de valores correspondentes à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005.

Historiando os fatos, Sebastião Ferreira Pontes, servidor público municipal, ajuizou a ação suso mencionada visando o cumprimento de título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, transitado em julgado, no qual foi reconhecido o direito à progressão horizontal na carreira do magistério municipal.

Alegou que, embora o direito tenha sido reconhecido judicialmente, a Administração Municipal permaneceu inerte quanto à sua implementação, resultando na acumulação de diferenças remuneratórias que totalizam R$ 74.607,65 (setenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos). Para tanto, juntou aos autos memória de cálculos, comprovação do vínculo funcional e certidão de trânsito em julgado da decisão no mandado de segurança coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, promovido pelo SINTEPP.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, homologo os cálculos e
JULGO PROCEDENTE
, com fundamento com fundamento 487, I do CPC, o pedido de cumprimento de sentença e determino:

1- O pagamento, pelo Município de Altamira, da quantia de R$ 74.607,65 (setenta e quatro mil seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos), já devidamente, atualizado conforme os índices legais (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir desta data), nos termos da memória de cálculos apresentada e devidamente conferida nos autos.

2- O pagamento deverá ser realizado por meio
Precatório
, conforme o montante apurado e os limites estabelecidos na legislação vigente.

3- A condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do crédito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando os parâmetros estabelecidos na Súmula nº 345 do STJ.

4- Isenta de custas a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da lei 6.830/80.

5- Defiro o destacamento de honorários, conforme apresentado no documento de ID 121205362 - Pág. 2.

6- A intimação do Município de Altamira para que cumpra a presente decisão no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de medidas coercitivas cabíveis e determinação de expedição de precatório diretamente por este Juízo.”

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, aduziu, em preliminar, a ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível, afirmando que a decisão proferida no mandado de segurança coletivo apenas declarou genericamente o direito à progressão, sem que houvesse individualização dos critérios legais, como o interstício mínimo e avaliação de desempenho, não se tratando, pois, de título exequível. Alegou ausência de ato administrativo concreto que comprove o preenchimento dos requisitos legais por parte do exequente.

Invocou jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão proferida em mandado de segurança coletivo com conteúdo declaratório não gera, por si só, obrigação de pagar quantia certa, sendo necessária a prévia liquidação individualizada.

Sustentou também a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, destacando que seus bens são considerados indisponíveis e que, por isso, não pode ser prejudicada pela ausência de manifestação oportuna.

Prosseguindo, alegou vício na instrução do processo, por ausência de elementos essenciais à liquidação, como a especificação dos descontos obrigatórios e retenções legais, inclusive referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física, invocando jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais nesse sentido. Arguiu, ainda, a inexistência de direitos vencidos sem previsão orçamentária.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, para que fosse reconhecida a inexistência de título executivo judicial exigível, ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução processual.

Em contrarrazões, Sebastião Ferreira Pontes defendeu a manutenção da sentença. Sustentou que o direito à progressão horizontal foi reconhecido judicialmente, com trânsito em julgado desde 25/07/2019, e que o Município, devidamente citado na fase de cumprimento de sentença, permaneceu inerte, deixando de apresentar impugnação no prazo legal.

Argumentou que a omissão da Administração em constituir a Comissão de Avaliação de Desempenho não pode ser imputada ao servidor, não sendo razoável negar-lhe os efeitos da progressão por inércia administrativa.

Aduziu, ainda, que a ausência de impugnação na fase processual própria implicou preclusão, não podendo o Município inovar em sede recursal. Ressaltou a natureza alimentar do crédito e a impossibilidade de se opor cláusula da reserva do possível ao cumprimento de sentença transitada em julgado, além da improcedência da alegação de ausência de previsão orçamentária. Por fim, destacou a regularidade da memória de cálculo apresentada, devidamente instruída com os elementos necessários e de acordo com a legislação aplicável.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, com fundamento no art. 178 do CPC, por não se tratar de caso que envolva interesse público, social, de incapaz ou litígios coletivos de posse de terra.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que julgou procedente o pedido formulado por Sebastião Ferreira Pontes, determinando ao ente público o pagamento da quantia de R$ 74.607,65 (setenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e sessenta e cinco centavos), devidamente atualizada, a título de diferenças remuneratórias devidas em razão da não concessão da progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, conforme determinado por título executivo judicial formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0005899-12.2014.8.14.0005, promovido pelo SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará.

O recurso do ente municipal suscita, em essência, cinco teses jurídicas que passo a analisar separadamente.

I – Da Alegada Ausência de Título Executivo Judicial Líquido, Certo e Exigível

O Município de Altamira alega, como fundamento basilar de sua irresignação, que a decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo possuiria natureza meramente declaratória, sem revestimento da liquidez, certeza e exigibilidade que a execução de quantia certa exige, nos termos dos artigos 783 e 784 do CPC.

Sustenta, ademais, que não houve individualização do direito à progressão horizontal, tampouco a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para sua concessão, tais como a avaliação de desempenho e o interstício mínimo exigido.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O título judicial que embasa a presente execução foi definitivamente constituído em sede de mandado de segurança coletivo, cuja decisão transitou em julgado em 25 de julho de 2019, reconhecendo o direito subjetivo dos servidores substituídos processualmente à progressão horizontal funcional, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Municipal nº 1.553/2005.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a força executiva das sentenças proferidas em sede de mandado de segurança coletivo, sobretudo quando, como no caso concreto, restam devidamente demonstrados os requisitos legais para a caracterização do direito individual do exequente à luz da sentença proferida no processo coletivo.

O STJ consolidou o entendimento de que não há necessidade de liquidação prévia quando os critérios objetivos estão expressamente fixados no título judicial, sendo possível a quantificação do valor devido por simples cálculo aritmético. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Precedentes:
AgInt no REsp 1.852.013/RJ
, Relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido.(STJ -
AgInt no REsp: 1905298 RJ
2020/
0162726-6
, Relator.: Ministro
BENEDITO GONÇALVES
, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021) (grifei)

No caso dos autos, o
título executivo judicial em comento – acórdão proferido no âmbito do referido mandado de segurança coletivo – reconheceu expressamente o direito dos servidores substituídos pelo SINTEPP à progressão horizontal funcional, fixando obrigação jurídica inequívoca e exigível de natureza alimentar.

No mesmo sentido,
este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui sólida jurisprudência reconhecendo a legitimidade do cumprimento individual das sentenças oriundas do citado mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINTEPP, em casos absolutamente idênticos envolvendo o Município de Altamira.

Nos referidos julgados, se reconheceu a exequibilidade da decisão judicial coletiva transitada em julgado e a obrigatoriedade de sua observância pela municipalidade, inclusive com expressa rejeição da tese de ausência de liquidez e certeza do título, uma vez que os exequentes, como no caso ora em análise, instruíram os autos com documentos hábeis a demonstrar o vínculo funcional, o interstício temporal e a memória de cálculo com a devida especificação das diferenças devidas.

Apenas a título exemplificativo, colaciono o julgado abaixo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que homologou cálculos apresentados por servidora municipal em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, reconhecendo direito à promoção funcional horizontal, com repercussões patrimoniais. Contestação do ente público fundada na prescrição do direito de execução, na inexigibilidade do título judicial e na necessidade de suspensão do feito em razão do Tema
1.169
do STJ. Sentença mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se está prescrita a pretensão executória individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança;

(ii) saber se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial exigível;

(iii) saber se a ausência de prévia liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva é de 5 anos contados do trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema
877
/STJ.

4. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores à promoção horizontal, impondo à Administração obrigação de fazer com repercussões patrimoniais. Trata-se de título executivo judicial exigível, nos moldes da jurisprudência do STJ.

5. Não há necessidade de liquidação prévia do julgado quando os valores devidos podem ser individualizados e apurados mediante simples cálculos aritméticos, afastando-se a alegação de suspensão em razão do Tema
1.169
/STJ.

6. Cálculos apresentados com base em documentos financeiros oficiais, suficientes à aferição do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. “É de cinco anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado, inclusive em mandado de segurança.”

2. “Decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial constitui título executivo judicial exigível.”

3. “É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva genérica quando o crédito é apurável mediante simples cálculos aritméticos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988
, art.
100
,
§ 3º
;
CPC
, arts.
5º
,
6º
,
535
,
§ 3º
e
932
,
VIII
; Decreto
20.910
/1932, art.
1º
; Lei
12.016
/2009, art.
23
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877 (
REsp 1388000/PR
); STJ,
AgInt no REsp 1899881/PR
; STJ, AgInt no AREsp 1412387/RJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004104320238140005 27673917, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, inexiste qualquer óbice legal ou jurisprudencial que impeça o servidor substituído processualmente de pleitear o cumprimento individual do julgado coletivo, desde que demonstre, como no presente feito, o preenchimento dos requisitos objetivos exigidos para a progressão horizontal, nos moldes do art. 534 do CPC,
revelando-se legítima e idônea à satisfação do direito reconhecido.

II – Da Impossibilidade de Revelia em Face da Fazenda Pública

O Município sustenta que, embora não tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, não poderiam incidir contra si os efeitos da revelia, por força da indisponibilidade do interesse público e das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Todavia, a sentença ora atacada não impôs os efeitos da revelia recorrente e muito menos se fundamentou na revelia, mas sim na análise do título executivo judicial e na documentação acostada, considerados suficientes para demonstrar o direito postulado.

No caso em tela,
a
Fazenda Pública foi regularmente intimada para impugnar o cumprimento da sentença, porém quedou-se inerte, atraindo, assim, a incidência da preclusão, nos termos do art. 525, §1º, do CPC. A
j
urisprudência pátria é pacífica ao dispor que, mesmo diante da inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, sua inércia processual no momento adequado acarreta a preclusão temporal, impedindo a rediscussão de questões que poderiam ter sido oportunamente alegadas em sede de impugnação.

III – Do Alegado Vício na Instrução da Demanda de Origem e da Necessidade de Anulação da Sentença

Afirma o apelante que a demanda executiva seria viciada em sua origem, por ausência de requisitos formais exigidos pelo art. 534 do CPC, especialmente a ausência de especificação de descontos obrigatórios incidentes sobre a verba executada, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Alega, com isso, que a sentença seria nula e deveria ser desconstituída, com retorno dos autos à origem para saneamento da instrução.

Com o devido respeito, tal alegação carece de razoabilidade jurídica. O que se verifica é a tentativa de reabrir a fase de impugnação preclusa, sob o manto de vícios procedimentais inexistentes. Tal providência não é apta a obstar o reconhecimento da obrigação da Fazenda Pública em cumprir o julgado transitado em julgado, sobretudo quando o próprio juízo de origem consignou que os valores apresentados encontram-se atualizados e foram devidamente conferidos.

A memória de cálculo apresentada pelo recorrido observou os critérios de atualização definidos na jurisprudência vinculante do STF (Tema 810), e os eventuais descontos legais, como a retenção de IRPF, não se prestam a macular a higidez do título executivo nem a obstar o deferimento do cumprimento de sentença.

Ainda no tocante à suposta ausência de retenções legais, cumpre destacar que eventual necessidade de ajustes nos cálculos por conta de tributos ou contribuições sociais deve ser realizada na fase de expedição do precatório, conforme determina o art. 100, §12, da Constituição Federal.

Além disso, o juízo de origem analisou detidamente a regularidade da documentação acostada e entendeu estarem preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC. Não há, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida.

IV – Da Inexistência de Direitos Vencidos sem Previsão Orçamentária

Da mesma forma, a alegação de ausência de previsão orçamentária não pode ser admitida como justificativa para o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

Tal argumento encontra óbice direto na Constituição da República. O art. 100, §1º, da CF/88, estabelece o regime próprio de pagamento dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mediante precatório, justamente para compatibilizar a execução da dívida com o planejamento orçamentário. A sentença recorrida observou essa sistemática, determinando expressamente que o pagamento se dê mediante precatório, afastando qualquer risco à estabilidade fiscal do Município.

Ademais, o
STJ, no julgamento do
REsp nº 1.878.849/TO
, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), firmou a tese de que é ilegal a negativa de progressão funcional quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários fixados pela
Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Trata-se de direito subjetivo do servidor público, decorrente de norma legal, inserido na exceção prevista no art.
22
,
parágrafo único
,
I
, da LC nº
101
/2000.

Assim, a ausência de dotação orçamentária não constitui óbice para o reconhecimento do direito postulado, uma vez que a Administração deve efetivar a progressão funcional daqueles servidores que comprovam o atendimento dos requisitos estabelecidos em lei, cabendo-lhe adotar as medidas administrativas necessárias para compatibilizar o cumprimento da obrigação com a execução orçamentária.

V – Do Suposto Vício no Decisum e Necessidade de Retorno à Origem para Instrução Regular

Por fim, o apelante reedita os argumentos acima sob outro rótulo, alegando genericamente a nulidade da sentença por ausência de instrução regular e requerendo a devolução dos autos à instância inferior para saneamento.

Trata-se de pretensão que visa, a todo custo, procrastinar a execução de obrigação alimentar reconhecida judicialmente há mais de seis anos. A sentença recorrida é clara, precisa e se funda em elementos fáticos e jurídicos robustamente demonstrados nos autos, não havendo qualquer nulidade a ser sanada. O juízo de origem, inclusive, deferiu o destacamento dos honorários advocatícios de forma fundamentada e dentro dos limites legais, o que afasta qualquer prejuízo processual.

Diante de todo o exposto, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal e do ordenamento jurídico vigente, não vislumbro qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida. As alegações do apelante são infundadas ou preclusas, e não possuem o condão de desconstituir o título executivo judicial nem de obstar o legítimo direito do exequente à satisfação do crédito alimentar reconhecido judicialmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/12/2025